Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731429-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOSA BRANDAO DECISÃO DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (id. 77291695) do acórdão no 2041031, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 239800668, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 241949916), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018 – parcelas de reajuste salarial – Lei no 5.106/2013) movido por VERA LUCIA BARBOSA BRANDÃO, que rejeitou a sua impugnação. Não há o fato superveniente alegado pelo embargante-agravante, pois a ARC 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada em 1/9/2025, ao tempo em que o presente agravo de instrumento foi julgado na sessão virtual de 3/9 a 11/9, com acórdão datado de 9/9/2025, ou seja, em momento posterior; o acórdão embargado não versou sobre a inexigibilidade da obrigação em razão da propositura da ação rescisória supracitada; e o MM. Juiz, no cumprimento de sentença originário, já determinou, em r. decisão de 11/9/2025, que se aguardasse, por cautela, o trânsito em julgado da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000. Desse modo, os presentes declaratórios não estão embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora